Tribunal: TJES
Processo: 5002559-27.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002559-27.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL MARTINS
RECORRIDO: DETRAN-ES e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5002559-27.2023.8.08.0069
ORIGEM:
Juízo de Marataízes - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
EMBARGANTES:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO e DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DER-ES
EMBARGADO:

RAFAEL MARTINS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I.
CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pelas rés em face de acórdão outrora proferido, o qual deu provimento ao recurso inominado interposto pelo autor e reformou a sentença proferida pelo Juízo de origem para julgar procedente o pleito autoral.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Aduzem os embargantes que o acórdão está eivado de obscuridade ao afirmar que, no caso dos autos “
[...] há falha na notificação, já que inexiste comprovação do esgotamento das tentativas de notificações da parte autora [...]
", vez que não foi indicado qual procedimento legal voltado à notificação do autor deixou de ser promovido pelos embargantes. Além disso, afirmam que todas as notificações foram devidamente encaminhadas ao endereço informado pelo embargado ao Detran/ES à época dos fatos, de modo que os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade, ou para correção de erro material.

4. Não se verifica qualquer vício que justifique a oposição dos embargos. O argumento dos embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não constitui fundamento para o acolhimento dos embargos.

5. Diante da ausência de omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

IV.
DISPOSITIVO
6. Conhecidos os embargos de declaração, mas negado o seu provimento.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil, art. 1.022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)